Tribunal: TJBA
Processo: 8002837-95.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002837-95.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: IVAN ALECRIM DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO DOURADO SENA GAMA

V J

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA RURAL. NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EXECUTADO IDOSO. SEGURADO ESPECIAL. ÚNICA RENDA CORRESPONDENTE A UM SALÁRIO MÍNIMO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – A penhora sobre ativos financeiros do devedor tem sua aplicabilidade limitada quando incide uma das hipóteses previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil.

II – Evidenciada a existência de causas legítimas para acatar o pleito de desbloqueio de verbas penhoradas, com incidência das causas previstas no artigo 833 do CPC, impositiva é a manutenção da sentença que retira a constrição, por se tratar de conta bancária para recebimento de proventos de aposentadoria no valor de salário mínimo.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8002837-95.2024.8.05.0110,
da Comarca de Irecê, em que figuram como
Apelante
BANCO DO BRASIL S/A e como
Apelado
IVAN ALECRIM DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA